Tribunal: TJBA
Processo: 8069967-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8069967-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANILO FERREIRA DO ROSARIO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O IDOSO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE PROVENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), na forma do art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

2.

Consta da denúncia que o apelante, sobrinho afetivo e responsável pela gestão financeira da vítima, idoso de 80 anos e em estado de saúde debilitado, apropriou-se e desviou valores e proventos pertencentes ao ofendido, mediante reiteradas operações bancárias não autorizadas, causando prejuízo superior a R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com indevida valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime;
(ii) é cabível a redução da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva; e
(iii) deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena, com substituição por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada no elevado valor desviado e na extrema confiança depositada pela vítima idosa e vulnerável no agente, extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta, não configurando bis in idem.

4.

As consequências do crime, caracterizadas pelo comprometimento da subsistência e do tratamento de saúde da vítima, justificam a exasperação da pena-base, por ultrapassarem o resultado típico do delito.

5.

A aplicação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva mostra-se adequada diante da prática de múltiplas infrações da mesma espécie, reiteradas ao longo do tempo, conforme demonstrado pelos extratos bancários constantes dos autos.

6.

A fixação do regime inicial semiaberto encontra amparo na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e da Súmula 719 do STF, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime de apropriação de proventos de idoso é legítima quando evidenciada a extrema vulnerabilidade da vítima e o elevado prejuízo causado.
2. A aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva é proporcional quando comprovada a prática reiterada de múltiplas infrações da mesma espécie.
3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.741/2003, art. 102; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 65, III, “d”, e 71; CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 71
9;
HC n. 332.676/PE, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 3/2/2016;
REsp n. 2.078.770/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;
REsp n. 2.050.195/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8069967-41.2024.8.05.0001, oriundo da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
DANILO FERREIRA DO ROSÁRIO
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR